Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-22.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral c/c pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Idoso acometido de grave enfermidade e impossibilitado de se submeter aos tratamentos tradicionais. Negativa de cobertura de tratamento médico. Danos morais configurados. Situação que excedeu o mero

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral c/c pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Idoso acometido de grave enfermidade e impossibilitado de se submeter aos tratamentos tradicionais. Negativa de cobertura de tratamento médico. Danos morais configurados. Situação que excedeu o mero descumprimento contratual. Pretensão de alteração do valor fixado a título de danos morais. Possibilidade. Majoração do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar o valor da indenização por danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia adequada à reparação pelo sofrimento experimentado, mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000422913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010800-22.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante VICTÓRIO
MARCHESINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE LIMEIRA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil
, deram parcial provimento ao recurso; vencido o 2o juiz, o qual declarará voto. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente), GIFFONI FERREIRA, CARLOS GOLDMAN E
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12717
APELAÇÃO CÍVEL No: 1010800-22.2019.8.26.0320
APELANTE: VICTÓRIO MARCHESINI
APELADA: UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
COMARCA: LIMEIRA
JUÍZA “A QUO”: GRAZIELA DA SILVA NERY ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c reparação
de dano moral c/c pedido de tutela de urgência. Plano de saúde.
Sentença de Procedência. Inconformismo do Autor. Não
acolhimento. Idoso acometido de grave enfermidade e
impossibilitado de se submeter aos tratamentos tradicionais.
Negativa de cobertura de tratamento médico. Danos morais
configurados. Situação que excedeu o mero descumprimento
contratual. Pretensão de alteração do valor fixado a título de
danos morais. Possibilidade. Majoração do quantum para R$
10.000,00 (dez mil reais). Observância dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para majorar o valor da
indenização por danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia adequada à reparação pelo sofrimento experimentado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 330/333 que, nos Autos da “Ação de obrigação de fazer c/c reparação de
dano moral c/c pedido de tutela de urgência”, julgou procedente o pedido para condenar
a Requerida a custear o procedimento de que necessita o Autor, tornando definitiva a
decisão de fls. 80/81, bem como para indenizar o Requerente no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em decorrência do dano moral suportado, acrescido de juros
moratórios simples de 1% (hum por cento) ao mês, desde a data da citação.
Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cento) sobre o valor da condenação.
Foram opostos Embargos de Declaração às fls. 336/337 e 343/344,
para alterar a parte final do dispositivo da sentença.
Inconformado,
apela
o
Autor
(fls.
348/354),
alegando,
preliminarmente, que o valor fixado a título de danos morais não observou as razões de
fatos narradas na peça vestibular, bem como está completamente fora dos parâmetros
adotados por esta Corte de Justiça para Ações desta natureza. Sustenta que dado o
descaso sofrido junto a Operadora de Saúde, que continuava autorizando apenas o
procedimento convencional, mesmo sabendo das chances de óbito, requereu
indenização por danos morais, pretendendo a justa indenização. Ressalta que os
Embargos opostos modificaram a Decisão embargada, sem, contudo, ter sido o
Embargado, ora Apelante, intimado para se manifestar acerca dos Embargos opostos (no
tocante a condenação de honorários de sucumbência). Por fim, requer a reforma da r.
sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 358/366).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral
c/c pedido de tutela provisória de urgência” proposta por “Victório Marchesini” em face
de “Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Medico”.
Para tanto, alegou o Autor, em síntese, que necessita da troca de uma
válvula para manter sua função cardíaca, pois possui 78 (setenta e oito) anos de idade e
é portador de estenose valvar aórtica severa. Ressalta que foi prescrita por seu Médico a
realização da cirurgia (Implante Transcateter de Bioprótese Valvar Aórtica), em razão
de risco de morte. Salienta que tendo protocolado o pedido, houve negativa pela
Auditoria Médica da Ré sob a alegação de que referida cirurgia não possuía cobertura.
Destaca a abusividade da negativa, capaz de comprometer o tratamento da doença
acobertada, e a configuração de dano moral passível de indenização. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da tutela de urgência, com objetivo de compelir o Hospital Unimed a custear
o procedimento. Por fim requer a total procedência da Ação, com a confirmação da
tutela antecipada para que a Requerida seja obrigada a arcar com o tratamento prescrito,
bem como condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de
indenização pelos danos morais suportados.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da Decisão de fls.
339/340, por não ter sido o ora Apelante intimado para se manifestar acerca dos
Embargos opostos pela Parte contrária (no tocante a condenação de honorários de
sucumbência), isto porque o Douto Magistrado “a quo”, em Decisão fundamentada,
diga-se de passagem, acolheu os Embargos tão somente para sanar o erro material
existente na sentença.
Confira-se: “Pois, por um lapso constou do dispositivo da r. sentença
a condenação em honorários advocatícios da Vencida sob o valor da causa, no
entanto, tratando-se sucumbência em Ação na qual foi fixado o valor da condenação,
os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre este valor, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil”.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de
manifestação da Parte Adversa nos Embargos Declaratórios opostos.
Pois bem. O inconformismo do Apelante volta-se contra o valor
arbitrado a título de danos morais e da verba honorária.
De fato, evidenciou-se nos Autos a conduta ilícita da Ré, geradora da
obrigação de indenizar, eis que a negativa de cobertura do tratamento médico expôs o
Autor, idoso, acometido de grave enfermidade, portador de estenose valvar aórtica
severa, Laudos Médicos às fls. 25/29, prescrita por seu Médico a realização da cirurgia
(Implante Transcateter de Bioprótese Valvar Aórtica), em razão de risco de morte,
impossibilitado de se submeter aos procedimentos tradicionais, restou ofendido em sua
honra subjetiva, ultrapassando, portanto, o limite do mero aborrecimento.
Por conseguinte, sabe-se que o valor da reparação do dano moral é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata. Em concreto, isso
deve atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, buscando minimizar a
dor da vítima e, punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
Por outro lado, é necessário assegurar uma justa compensação, sem,
entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e,
paralelamente, determinar a ruína daquele responsável pelo seu pagamento.
Assim, em atenção aos demais motivos e argumentos do recurso, além
das peculiaridades socioeconômicas das Partes e o que habitualmente se decide a esse
respeito, de rigor a reforma da Decisão, a fim de majorar o valor da indenização por
danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado
compatível à reprovabilidade da conduta ilícita e à duração e intensidade do sofrimento
experimentado pelo ofendido, sem de algum modo enriquecê-lo injustamente.
Por fim, no que tange ao valor fixado a título de verba honorária, nota-
se que já houve a majoração do valor fixado a título de danos morais, o que refletirá no
pagamento da verba honorária.
Portanto, a Ré arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação, eis que constitui quantia capaz de remunerar dignamente o
trabalho desenvolvido pelo Advogado do Apelante, além de atendidos os critérios
estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2o e 11 (honorários recursais), do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para se majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia adequada à reparação pelo sofrimento experimentado, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de Primeira Instância.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28871/2020
Apelação Cível no 1010800-22.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Victório Marchesini
Apelado: UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28871
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento.
Ver que o Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, desta Câmara, aponta que
a hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 - além do que
professou no Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial faz com que
não haja repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que “o sofrimento
foi imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento esse repetido no
H. Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018, e ainda constante
de outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto entendimento
nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ NÃO ENSEJA
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em seu Voto
20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e cultos e
competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais integra, no
Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado o dano
moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos, sublimou o
tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes Juízes, desta
Câmara, suso revelada.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa, claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delineado o tentame, na inicial, com o pleito, afeiçoado de cobiça, pela astronômica
importância buscada nítido o pedido como mais um esplêndido exemplar da conhecida
INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
De aí que, por minha tenção, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso,
mantida a verba fixada em Primeiro Grau, ante a falta de recurso da contrária
concedidos R$-800,00 a título de honorários, desta esfera.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10E7D88D
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10E97E29
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010800-22.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.